Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711902-91.2020.8.07.0015 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REQUERIDO: ELISANDRO CUNHA CARDOSO DECISÃO Trata-se de petição criminal contra decisão proferida pela 2a. Vara de Precatórias do DF. Tendo em vista que o presente recurso não é previsto entre aqueles elencados no art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, verifica-se, a princípio, a sua incompetência para processar e julgar o feito. Colha-se o parecer do Ministério Público atuante na fase recursal perante as Turmas Recursais. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 17:55:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator